Tribunal: TJSP
Processo: 1023617-44.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Franquia. Resolução contratual. Demanda de iniciativa das franqueadas. Imputação de inadimplemento à franqueadora pela falta de entrega dos manuais de franquia e pelo desrespeito a cláusula de preferência existente no contrato, permitindo-se a abertura de outra unidade em bairro (Copacabana) em que assegurada prioridade a elas, autoras. Versão dissociada da realidade. Peculiaridades do caso

Ementa:
Franquia. Resolução contratual. Demanda de iniciativa das franqueadas. Imputação de inadimplemento à franqueadora pela falta de entrega dos manuais de franquia e pelo desrespeito a cláusula de preferência existente no contrato, permitindo-se a abertura de outra unidade em bairro (Copacabana) em que assegurada prioridade a elas, autoras. Versão dissociada da realidade. Peculiaridades do caso concreto. Franqueadas que, por longo período, com superação inclusive de prorrogação anuída pela franqueadora em aditamento, não lograram encontrar imóvel para instalar a unidade franqueada. Franquia, portanto, que nem mesmo chegou a operar. Falta de entrega dos manuais indiferente nesse contexto. Negócio feito com terceiro, para a abertura de unidade em um dos bairros em que atribuída preferência às autoras, celebrado depois da superação do prazo a elas concedido para a obtenção do imóvel. Autoras que, mesmo após isso, e sem manifestar oposição quanto à abertura dessa unidade, seguiram procurando em vão imóvel para si, até desistirem da empreitada. Inauguração da outra unidade, portanto, que nenhuma influência teve para o insucesso da relação jurídica entre autoras e rés. Inadimplemento cogitado como mero pretexto para a tentativa de recuperar o capital adiantado à franqueadora. Sentença de procedência parcial reformada. Apelação da ré provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023617-44.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ACEDO E
SABIA FRANQUIAS LTDA - ME, são apelados ANA CLÁUDIA DAVID DE
ANDRADE e DANIELA FERREIRA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023617-44.2015.8.26.0196 - Franca - Voto no 17.035
2
Apelante: Acedo e Sabia Franquias Ltda. - ME
Apeladas: Daniela Ferreira de Almeida e Ana Cláudia David de Andrade
Apelação no 1023617-44.2015.8.26.0196 2a Vara Cível de Franca
Voto no 17.035
Franquia. Resolução contratual. Demanda de iniciativa
das franqueadas. Imputação de inadimplemento à
franqueadora pela falta de entrega dos manuais de
franquia e pelo desrespeito a cláusula de preferência
existente no contrato, permitindo-se a abertura de outra
unidade em bairro (Copacabana) em que assegurada
prioridade a elas, autoras. Versão dissociada da
realidade. Peculiaridades do caso concreto. Franqueadas
que, por longo período, com superação inclusive de
prorrogação anuída pela franqueadora em aditamento,
não lograram encontrar imóvel para instalar a unidade
franqueada. Franquia, portanto, que nem mesmo chegou
a operar. Falta de entrega dos manuais indiferente nesse
contexto. Negócio feito com terceiro, para a abertura de
unidade em um dos bairros em que atribuída
preferência às autoras, celebrado depois da superação do
prazo a elas concedido para a obtenção do imóvel.
Autoras que, mesmo após isso, e sem manifestar
oposição quanto à abertura dessa unidade, seguiram
procurando em vão imóvel para si, até desistirem da
empreitada. Inauguração da outra unidade, portanto,
que nenhuma influência teve para o insucesso da relação
jurídica entre autoras e rés. Inadimplemento cogitado
como mero pretexto para a tentativa de recuperar o
capital
adiantado
à
franqueadora.
Sentença
de
procedência parcial reformada. Apelação da ré provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 216/233 julgou procedente demanda
proposta por franqueadas em face da franqueadora, reconhecendo o descumprimento
contratual por parte da ré quanto à não observância do direito de preferência das
franqueadas em relação ao bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, bem
com quanto à falta de entrega dos manuais de franquia; em função disso, declarou
resolvido o negócio por culpa da franqueadora, condenando-a à devolução da taxa de
franquia adiantada pelas autoras, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
com atualização monetária desde a data do desembolso e acréscimo de juros
moratórios legais a contar da citação. Em contrapartida, desacolheu os pedidos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023617-44.2015.8.26.0196 - Franca - Voto no 17.035
3
autoras quanto à imposição de multa contratual (por prevista a cláusula penal, de
forma lícita, apenas em favor da franqueadora) e ao pagamento de danos materiais
(esses por dizerem respeito a despesas naturalmente feitas pelas autoras em função
do interesse no negócio, sem qualquer nexo de causalidade para com o
inadimplemento reconhecido).
Apela tão somente a ré (fls. 232/240), destacando as
dificuldades das autoras, no prazo contratual, em locar imóvel e disponibilizá-lo para
a montagem da loja por ela, franqueadora, vindo esse prazo a ser prorrogado por
mera tolerância de sua parte. Alega que em virtude da inexistência de imóvel
disponível teria ficado comprometido o treinamento dos funcionários e a própria
entrega dos manuais de franquia, aspectos dependentes da existência de unidade em
condições de operação, tanto que jamais teria sido questionado pelas autoras.
Sustenta que, ultrapassado o prazo de cento e oitenta dias previsto em aditamento
contratual - e não prorrogado por escrito
para que as franqueadas abrissem a
unidade, teria ela, ré, de forma lícita, passado a negociar com outro interessado em
abrir loja franqueada em Copacabana, de modo que não teria havido, ao contrário do
decidido, ofensa ao direito de preferência das autoras. Destaca, em adendo, que
ambas teriam sido informadas, por telefone e por correspondência eletrônica, da
abertura da nova unidade, não manifestando qualquer oposição e inclusive
comparecendo à inauguração da nova loja. Bate-se em conclusão pela reforma da r.
sentença, no sentido de se afastar a imputação de culpa a ela, apelante, bem como o
encargo de restituição da taxa de franquia.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
com manifestação das apeladas em contrarrazões no prazo legal (fls. 245/250).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Com efeito, a prova dos autos é suficientemente clara no
sentido de indicar que a franquia restou frustrada por conta de um único fator, a não
localização pelas autoras de imóvel apto a suportar a instalação da unidade
franqueada a ser aberta na cidade do Rio de Janeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023617-44.2015.8.26.0196 - Franca - Voto no 17.035
4
A documentação das sucessivas mensagens eletrônicas
trocadas pelas partes, anexada com a petição inicial, contestação e réplica, não deixa
margem a dúvidas quanto a isso.
As autoras, mesmo antes da assinatura do contrato de
franquia, já haviam sondado imóveis no Rio de Janeiro, não conseguindo achar um
que atendesse às suas expectativas quanto a valor de aluguel e luvas. Firmaram o
contrato e nele ficou previsto um prazo de trinta dias para que entregassem à
franqueadora imóvel em condição para a instalação da estrutura da unidade
franqueada; entretanto, logo percebendo a impossibilidade de observância desse
prazo, vieram as contratantes a elaborar aditamento contratual, nos termos do
documento de fls. 147/151, datado de 19 de junho de 2013, em que ficou previsto um
prazo agora bem maior, de cento e oitenta dias, para a apresentação do imóvel
locado.
Neste ponto, já cabe uma observação em torno do claro
pretexto utilizado na petição inicial para buscar a todo custo forjar descumprimento
contratual por parte da ré: é incontroverso que não tenha ela entregue os manuais de
franquia (diferentemente da COF, que foi enviada logo ao início, aspecto não
discutido pelas partes), o que, todavia, no contexto em que se desenvolveu a relação
entre as partes, afigura-se irrelevante.
É bem verdade que, à luz do contrato original, até mesmo o
curso do prazo inicialmente previsto de trinta dias para a disponibilização do imóvel
teria como termo inicial a entrega dos manuais. Entretanto, essa previsão ficou
claramente superada e prejudicada a partir do aditamento, quando, sem mais aludir a
esse aspecto, foi previsto um lapso de cento e oitenta dias contados do próprio
aditamento.
A par disso, o não recebimento dos manuais não interferiu em
absolutamente nada na evolução dos fatos, acabando por ficar esvaziado pelo
aspecto, de caráter inequivocamente prejudicial, da inexistência de um imóvel onde
sequer pudesse se cogitar do início da atividade franqueada.
Prosseguindo, verifica-se que o aditamento previu, para além
dos cento e oitenta dias, a possibilidade de prorrogação por mais sessenta dias do
prazo para a apresentação do imóvel em condições de instalação da unidade, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023617-44.2015.8.26.0196 - Franca - Voto no 17.035
5
que de comum acordo (cláusula B.III.II, na fl. 149).
Referido ajuste, entretanto, não ocorreu. Houve, sim,
tolerância da parte dos representantes da ré quanto ao fato de as autoras seguirem
buscando um imóvel, mas não o estabelecimento em termos formais de nova
prorrogação de prazo. E essa observação é importante para que se afaste a insinuação
da r. sentença de que a celebração de contrato pela ré com outro interessado, para a
abertura de unidade em Copacabana, em 18 de fevereiro de 2014, revele negociações
espúrias da franqueadora ainda no curso do prazo das franqueadas (que se exauriu, a
rigor, em dezembro de 2013).
Entendeu o julgado ora recorrido, outrossim, que esse fato
objetivamente implicaria de qualquer modo infração contratual, pois não teriam as
autoras sido notificadas em tempo hábil para o exercício de sua preferência.
Não é assim.
À toda evidência, a cláusula contratual correspondente foi
redigida no sentido de que, sendo as autoras as primeiras a celebrar contrato de
franquia para a cidade do Rio de Janeiro, teriam preferência, para os bairros ali
indicados, caso se mostrasse viável a abertura de outra unidade. Vale dizer, previu-se
a atribuição de preferência em um contexto de expansão da rede franqueada na
mesma cidade.
Do que se está falando aqui é coisa totalmente diversa. As
autoras, por maior que tenha sido o prazo a elas concedido, não logravam obter
imóvel apropriado. A troca de mensagens que acompanhou a contestação, a fls.
193/196, quando as autoras em 2015 fazem um histórico dos fatos, na tentativa de
chegar a uma solução conveniente de encerramento do negócio, é bastante eloquente
em tal sentido.
Nesse cenário de impasse foi que a ré acabou, ainda sem
tomar a iniciativa de romper o contrato, por negociar com o terceiro. É importante
que se diga, contudo, que mesmo antes, em janeiro de 2014, como revelam as
mensagens transcritas pelas próprias autoras com a réplica, já haviam elas de certa
forma se conformado com a incapacidade de obter um imóvel em Copacabana,
passando então a procurar um no bairro da Gávea (também em vão).
Assim sendo, é possível dizer que a concessão da nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023617-44.2015.8.26.0196 - Franca - Voto no 17.035
6
franquia, em Copacabana, não tenha interferido em absolutamente nada no negócio
das autoras, nem lhes trazido prejuízo algum, até porque seguiram elas, ao longo do
ano de 2014, com a mesma dificuldade de localizar imóvel (e as mensagens, quando
não bastasse o clima de cordialidade e congraçamento evidenciado pelas fotos
trazidas com a contestação, mostrando as autoras na festa de inauguração da nova
loja, indicam que mesmo depois dessa inauguração seguiram elas na mesma busca; é
dizer, a abertura dessa unidade acabou não enfrentando oposição da parte delas,
sendo perfeitamente assimilada e, repita-se, não lhes trazendo prejuízo, pelo
inafastável problema primordial de não terem local para o início de suas atividades).
Por todas essas razões, não há, resguardado o entendimento
em contrário do digno julgador de Primeiro Grau, como pretender imputar à ré
descumprimento contratual determinante para o insucesso da franquia. A abertura da
unidade supostamente violadora do direito das autoras teve por causa direta a inação
delas próprias e, de resto, foi indiferente para o fracasso da relação jurídica, não
sendo como tal apontada pelas autoras senão quando, vendo a necessidade de
recuperar o prejuízo, passaram depois de um ano a engendrar motivos para justificar
o pleito de devolução do capital investido.
Nos termos em que posto o objeto da demanda, contudo
(resolução por culpa da ré), não há como reconhecer o direito das franqueadas ao
reembolso.
Reforma-se pois a r. sentença, nos limites do postulado no
presente recurso, ou seja, no sentido do julgamento de procedência parcial, mantida a
declaração de resolução contratual, mas sem culpa da ré, por conseguinte ficando
afastada a obrigação de devolução do valor inicialmente recebido.
Sucumbentes as autoras em termos praticamente integrais,
devem arcar com a totalidade dos encargos correspondentes, restando elas
condenadas a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023617-44.2015.8.26.0196 - Franca - Voto no 17.035
7